Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-68.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Prequestionamento – Impossibilidade, se ausente omissão, obscuridade ou contradição no julgamento - Finalidade infringente evidente - Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004166-68.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado FLORIVALDO DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004166-68.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 30.817
2
Voto no 30.817
Embargos de Declaração no 1004166-68.8.26.0506/50000
Embargante: TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A
Embargado: Florivaldo da Cunha
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
Juiz: Dr. Reginaldo Siqueira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência -
Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos
fundamentos do resultado do julgamento Prequestionamento
Impossibilidade, se ausente omissão, obscuridade ou contradição
no julgamento - Finalidade infringente evidente - Rejeição dos
embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de
fls. 279/283, por meio do qual foi dado parcial provimento à apelação interposta pela
Transerp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, ora
embargante em face de Florivaldo da Cunha.
Alega a embargante, em síntese, que houve omissão no julgamento.
Sustenta que a Turma Julgadora não apreciou suas alegações de que se trata de entidade
executiva e gestora do trânsito e transporte urbano municipal, nos termos da Lei
Complementar no 998/2000, bem como presta relevantes serviços públicos e não explora
atividade econômica, de modo que a parte contrária não logrou demonstrar a distribuição
de dividendos e a percepção de lucro, nos termos do art. 373, I, do CPC. Requer o
prequestionamento da questão relativa à sua competência de autuar infrações de trânsito, a
delegação do poder de polícia e a competência do Município de legislar sobre matérias de
interesse local, à luz dos artigos 139, I; 373, I e II; 369, 370, caput; 385, caput; 442, caput;
e 464, caput, do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 1o, 5o, 7o, III; 8o, 13, §1o;
art. 16, 24, 61, VI, VII e XI; 73, 74, §2o; 75, §1o; 77-A, 79, 84, 280, §§2o, 3o e 4o; e 320,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, e dos artigos 5o, XXXV e LV; 30, I; 37,
XIX; 173, §1o; 173 e 175, da Constituição Federal.
Instada a se manifestar, o embargado não ofereceu resposta (fls.
15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004166-68.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 30.817
3
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Ao contrário que sustenta a embargante, a Turma Julgadora
apreciou o cabimento de sua autuação, na fiscalização de trânsito, em razão de convênio
municipal, nos termos da Lei Complementar Municipal no 998/2000, ou seja, “É sabido
que os Municípios, no exercício de seu poder de polícia, detêm competência para a
fiscalização do trânsito e imposição de penalidades aos infratores e podem, no exercício
dessa faculdade, firmar convênios com outros órgão ou pessoas jurídicas e incumbi-los
desta fiscalização. Diante disso, esta Colenda Câmara houve por bem modificar sua
posição para se perfilhar ao entendimento, ao qual também aderi, de que o simples fato de
a autuação ter sido realizada por sociedade de economia mista não tem o condão de
desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo” (fls. 281).
O que não se admitiu, na verdade, foi a possibilidade de indevida
delegação do poder coercitivo estatal, “do qual somente os agentes públicos podem ser
incumbidos”, como é o caso de autuações lavradas por agentes civis de trânsito,
contratados diretamente pela embargante (fls. 282).
Daí o acolhimento do pedido inicial ter se restringido à
insubsistência da autuação lavrada por agente civil de trânsito.
Por essa razão, ausente a omissão apontada, sobre a questão
levantada pela embargante, não cabe o prequestionamento da matéria, em relação aos
dispositivos supramencionados.
Como se vê, foram examinados os pontos controvertidos da
demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Na verdade, pretende a embargante manifestar inconformismo com
o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004166-68.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 30.817
4
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação expressa
sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos controvertidos da
demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.”
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma extraível
do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora